Tribunal: TJPA
Processo: 0010278-18.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010278-18.2018.8.14.0017

APELANTE: FLORA FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0010278-18.2018.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
FLORA FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA

ADVOGADO:
KLEBER DANTAS JUNIOR - OAB/MG 5.818

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO
IN RE IPSA
. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por FLORA FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTÍCIAS LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido para condenar a empresa à reparação de dano ambiental. A ação foi fundamentada em Auto de Infração e Termo de Embargo lavrados pelo IBAMA, que constataram o funcionamento do estabelecimento sem licença ambiental válida e o descarte de rejeitos industriais (sólidos e líquidos) de forma irregular, diretamente no meio ambiente.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa pelo dano ambiental, com base nos documentos da fiscalização, condenando-a ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação. A apelante pugna pela reforma do julgado.

II. Questão em discussão

3. Preliminar: Verificar a ocorrência de cerceamento defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial requerida pela ré/apelante, para comprovação da inexistência do dano ambiental.

4. Mérito: a) Analisar a regularidade do licenciamento ambiental da empresa na data da autuação, especialmente quanto à aplicabilidade da prorrogação automática da licença de operação, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011; b) Aferir a configuração da responsabilidade civil ambiental, mediante a verificação da conduta, do dano ambiental e do nexo de causalidade entre eles, com base no conjunto probatório dos autos; c) Avaliar a adequação da forma de liquidação da sentença, que determinou a valoração do dano material pela equipe técnica do Ministério Público.

III. Razões de decidir

5. Não se configura o cerceamento defesa quando o julgador, destinatário final da prova, considera suficientes os elementos constantes nos autos para a formação de seu convencimento, sendo o julgamento antecipado uma faculdade, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 e 371 do CPC).

6. A tese de que a licença de operação estaria automaticamente prorrogada não se sustenta. O art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011 exige que o pedido de renovação seja feito com antecedência mínima de 120 dias do seu vencimento. No caso, a licença anterior (LO nº 2561/2009) vencia em 07/07/2013, e o pedido de renovação foi protocolado em 02/07/2013, apenas cinco dias antes do vencimento. Portanto, a empresa operou sem licença ambiental válida desde o vencimento da licença anterior até a autuação em 24/02/2016, configurando a infração descrita no art. 66 do Decreto nº 6.514/2008.

7. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. A conduta lesiva (funcionamento sem licença e descarte irregular de resíduos) e o nexo de causalidade estão devidamente comprovados pelo auto de infração e pelo relatório fotográfico, que evidenciam o despejo de resíduos sólidos de abacaxi a céu aberto e de efluentes líquidos sem tratamento em uma represa.

8. A determinação de que o valor da indenização seja "valorado pela equipe técnica interdisciplinar do Parquet" na fase de liquidação de sentença deve ser interpretada em conformidade com o devido processo legal. Tal valoração servirá como um dos elementos para a quantificação do dano, não excluindo o contraditório e a ampla defesa da parte executada, que poderá impugnar o laudo e requerer a nomeação de perito judicial, cabendo ao juízo da execução a homologação final do valor devido.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide em ação civil pública ambiental quando os documentos produzidos no inquérito civil, notadamente o auto de infração e o relatório de fiscalização, são suficientes para comprovar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, tornando-se a perícia judicial útil apenas para a fase de liquidação de sentença. 2. A prorrogação automática da licença ambiental, prevista no art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011, condiciona-se à solicitação de renovação com antecedência mínima de 120 dias, não se aplicando quando o pedido é protocolado extemporaneamente. 3. O funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental e o descarte irregular de resíduos industriais caracterizam dano ambiental
in re ipsa
, ensejando a responsabilidade civil objetiva de reparar o prejuízo."

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5º, XXXIV, 'a', e 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, 9º, IV, 10 e 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 1º, I; Lei nº 9.605/1998, arts. 54 e 60; Lei nº 9.784/1999, art. 3º, III; Lei Complementar nº 140/2011, art. 14, § 4º; Decreto nº 6.514/2008, art. 66; e Código de Processo Civil, arts. 81, 85, 370, 371, 487, I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência citada:
STJ - AgInt no REsp: 1205174 PR 2010/0145536-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 28/09/2020, T1 - Primeira Turma; TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0007169-96.2013.8.14.0008 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2016-08-22; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002565-61.2015.8.14.0028 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público – j. 2022-07-18.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 33153974)
interposto por
FLORA - FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTICIAS LTDA.
, doravante denominada Apelante, contra a r. sentença (ID 33153965) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Danos Ambientais
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“A Demandada exerce atividade que causa risco ao meio ambiente e os danos ambientais causados pelo descarte de rejeitos sólidos de sua produção, a céu aberto, e pelo despejo de resíduos líquidos diretamente na represa, sem tratamento, são inquestionáveis, restando, desta forma, caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela Ré e o evento danoso.

(...)

Esta modalidade de responsabilidade (objetiva) tem como um de seus fundamentos a Teoria do Risco, segundo a qual toda pessoa que exerce alguma atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente cria um risco ao meio ambiente e a terceiros, e deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. Isto porque este responsável (poluidor/degradador) obtém, sempre, proveito econômico da atividade. Portanto, resta induvidosa, no caso dos autos, a agressão ao meio ambiente; especialmente, dentro do princípio de compatibilizar os direitos de propriedade e de exploração econômica de uma atividade, com os direitos coletivos protegidos, nos quais se compreendem as funções ambientais, sob pena de desintegração do sistema jurídico. Sendo induvidosa a reponsabilidade ambiental da empresa Requerida, bem como a ocorrência de danos materiais ao meio ambiente, resta apenas a sua quantificação, que será objeto de apuração por meio de perícia a ser realizada pelo órgão ambiental competente, sob fiscalização do Ministério Público autor. Por fim, em que pese o Autor ter intitulado a presente ação com o nome de Ação Civil Pública por Danos Ambientais c/c Indenização por Danos Morais à Coletividade, verifico que não incluiu, entre seus pedidos, a fixação de danos morais coletivos, razão pela qual deixo de fazê-lo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará, na petição inicial, para condenar a empresa FLORA FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTÍCIAS LTDA. a pagar verba indenizatória de caráter patrimonial (dano material), em valor a ser valorado pela equipe técnica interdisciplinar do Parquet, na fase de liquidação de sentença. Condeno, ainda, a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC/2015.”

Na origem (ID 33153881), o Ministério Público narrou que, em 24 de fevereiro de 2016, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA lavrou o Auto de Infração nº 9069349-E e o Termo de Embargo nº 684198-E em desfavor da empresa ré. As autuações decorreram da constatação de que o estabelecimento industrial, localizado no município de Floresta do Araguaia/PA, operava sem a devida licença ambiental, além de promover o descarte inadequado de resíduos sólidos (rejeitos de abacaxi a céu aberto) e líquidos (efluentes da produção lançados diretamente em uma represa sem tratamento). Com base na responsabilidade objetiva por danos ambientais, o Autor requereu a condenação da Ré à reparação do dano material, com o valor a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, ou, alternativamente, a obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

Ao sentenciar (ID 33153965), o juízo de primeiro grau entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, julgou antecipadamente o mérito. O magistrado rejeitou a preliminar de inépcia e, no mérito, concluiu que a empresa operava sem licença ambiental válida na data da autuação, uma vez que o pedido de renovação não cumpriu antecedência mínima legal de 120 dias para que houvesse a prorrogação automática. Considerou, ainda, que as provas documentais, especialmente o auto de infração e as fotografias, demonstravam a ocorrência de dano ambiental, configurando a responsabilidade objetiva da ré. Assim, julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação pela equipe técnica do Ministério Público, e ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a empresa interpôs o presente
Recurso de Apelação (ID 33153974)
. Em suas razões, argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pois o juízo sentenciante não se manifestou sobre o seu requerimento de produção de prova pericial, que seria essencial para comprovar a inexistência ou a real extensão do dano ambiental. No mérito, reitera a tese de que sua licença de operação estava regular, invocando o § 4º do art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011, e nega a ocorrência de dano, afirmando que o auto de infração do IBAMA é frágil e não foi corroborado por prova técnica imparcial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna para que a apuração do valor da indenização seja realizada por perícia judicial, e não pela equipe técnica do Ministério Público, por entender que esta não detém a imparcialidade necessária. Ao final, pugna pela anulação da sentença ou, alternativamente, por sua reforma para julgar a ação improcedente.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (ID 33153979)
, rebatendo os argumentos recursais. Sustentou a inocorrência de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e os documentos já constantes nos autos seriam suficientes para o julgamento. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reforçando a tese da responsabilidade objetiva, do dano
in re ipsa
, e da irregularidade do licenciamento ambiental da apelante à época dos fatos.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 33231061), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, ratificando integralmente os termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é próprio e tempestivo, conforme certidão de ID 33153977, tendo a Apelante comprovado o recolhimento do preparo recursal, conforme guias e comprovantes de pagamento acostados nos IDs 33153975 e 33153976.

As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Do Cerceamento de Defesa

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção da prova pericial requerida (ID 33153909), a qual, segundo defende, seria essencial para a demonstração da inexistência de dano ambiental.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico processual civil adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado, como destinatário da prova, o poder de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para a solução da controvérsia, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, nos termos do art. 35, inciso I, do mesmo diploma legal.

No presente caso, a controvérsia instaurada cinge-se à verificação da responsabilidade da Apelante por dano ambiental, consubstanciado no funcionamento de sua atividade industrial
sem a devida licença ambiental e no descarte inadequado de resíduos sólidos e líquidos
. Para a comprovação de tais fatos, o Ministério Público instruiu a petição inicial com cópia do processo administrativo instaurado pelo IBAMA (IDs 33153884, 33153886, 3153887, 33153888, 33153889 e 33153890), que contém o Auto de Infração nº 9069349-E e o Termo de Embargo nº 684198-E, além de relatório de fiscalização com registro fotográfico (ID 33153892 e ID 33153893).

Tais documentos, por serem atos administrativos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora relativa, não foi ilidida pela Apelante. O relatório de fiscalização descreve com clareza a situação encontrada
in loco
em 23 de fevereiro de 2016:
"descarte de rejeitos de abacaxi a céu aberto"
e
"resíduos líquidos canalizado da área de produção direto para represa sem tratamento algum"
. As fotografias que instruem o relatório (ID 33153892, p. e ID 33153893, p. 1) corroboram a descrição, tornando a materialidade do dano suficientemente demonstrada para fins de configuração da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A prova pericial, como pleiteada pela Apelante, embora possa ser útil para a quantificação do dano na fase de liquidação de sentença, não se mostrava indispensável para a análise da existência do ilícito e da responsabilidade em si, que já estavam devidamente caracterizados pela prova documental.

Ressalto que a fiscalização que ensejou a presente ação judicial ocorreu em 02/2016, enquanto que o pedido de produção de prova pericial ocorreu em 02/2024 (ID 33153909), ou seja, mais de 08 (oito) anos do ocorrido, de modo que o próprio lapso temporal caracterizaria prova técnica considerada inútil diante do decurso do fato e da dificuldade de reconstituição fidedigna do estado da área, não configurando cerceamento de defesa. Nesse sentido, colaciono decisão desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PERÍCIAS NO LOCAL DO DANO. DECISÃO CORRETA.
ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DOS RIOS E IGARAPÉS. SEM NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRESENTE DEMANDA. ART.129, III DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.I - A decisão agravada indeferiu o pedido do efeito requerido por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A, pelo fato de não vislumbrar necessidade de realizar nova perícia no local do dano, tendo em vista que as condições climáticas dos rios e igarapés se encontram totalmente alterados, não tendo qualquer sentido a realização de nova perícia, até mesmo porque já possui uma perícia do local em comento produzida por órgão público competente e dotada de fé pública. II No caso em tela, foi interposta demanda de indenização ambiental, em decorrência de prejuízos causados aos interesses e bens ambientais, logo, imprescindível a legitimidade do Ministério Público. III
Não pode ser sustentado a realização de perícia técnica nas águas
dos rios e igarapés atingidos
pelo evento poluidor, pois não poderia oferecer subsídios aceitáveis ou mesmo úteis ao deslinde desta lide, pois os fatos apurados ocorreram a mais de dois anos atrás
e, na ocasião, diversos órgãos públicos estiveram no local e produziram a prova científica que agora a agravante pretende repetir sem nenhuma justificativa. IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0007169-96.2013.8.14.0008 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2016-08-22)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CONTESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CAUSADOR DO DANO. ENTENDIMENTO DO STJ
. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO

1. O apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, a não comprovação do dano ambiental, face à ausência de perícia, e a viabilidade da reparação “in natura” do dano, o que já teria ocorrido, não havendo o que falar em reparação em dinheiro, notadamente pelo fato de ser pessoa pobre, semianalfabeta e que vive em um assentamento do INCRA.

2.
Destaco que o referido auto de infração e os demais documentos foram lavrados por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em consonância com a legislação vigente, cuja legitimidade do ato é presumida e não se observa qualquer irregularidade.

3.
Desse modo, entendo que as provas carreadas pelo apelado são válidas e presume-se que são revestidas de legalidade, pois foram realizadas por meio de procedimento administrativo que atende a dispositivos legais pertinentes, de maneira que são meio idôneos para comprovar a conduta ilícita praticada pelo apelante, independentemente da realização de perícia judicial.

4. (...)

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002565-61.2015.8.14.0028 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-07-18)

O juízo de primeiro grau, ao considerar o processo "suficientemente instruído e pronto para julgamento" (ID 33153965, pág. 2), agiu em conformidade com o seu poder-dever de zelar pela razoável duração do processo.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos eram adequados para a formação do convencimento do julgador.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

III. MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal centra-se em dois pontos principais: a validade da licença ambiental da Apelante na data da fiscalização e a efetiva comprovação do dano ambiental e do nexo de causalidade.

Da Ilegalidade da Atividade por Ausência de Licença Ambiental Válida

A Apelante alega que, à época da autuação pelo IBAMA, em 24/02/2016, sua atividade estava amparada por licença ambiental, uma vez que a Licença de Operação (LO) nº 2561/2009, com vencimento em 07/07/2013, teria sua validade automaticamente prorrogada em virtude do requerimento de renovação protocolado em 02/07/2013, com base no artigo 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011.

A tese não prospera. A norma invocada pela Apelante é clara ao condicionar a prorrogação automática da validade da licença ao protocolo do pedido de renovação com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade. Vejamos o texto legal:

Art. 14. [...]

§ 4º A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.

No caso em tela, os documentos juntados pela própria Apelante demonstram que a Licença de Operação nº 2561/2009 (ID 33153910) tinha validade até
07 de julho de 2013
. Já o pedido de renovação, por sua vez, foi protocolado em
02 de julho de 2013
(ID 33153911, pág. 1), ou seja, apenas 5 (cinco) dias antes do vencimento, descumprindo flagrantemente o requisito temporal de 120 dias estabelecido pela legislação.

Dessa forma, a Apelante não faz jus ao benefício da prorrogação automática, de modo que, a partir de 08 de julho de 2013, suas atividades passaram a ser exercidas sem a devida cobertura de licença ambiental. A nova Licença de Operação (nº 10.587/2017) somente foi expedida em 05 de julho de 2017 (ID 33153911, pág. 1), quase quatro anos após o vencimento da licença anterior.

Portanto, quando da fiscalização realizada pelo IBAMA em
24 de fevereiro de 2016
, a empresa Apelante estava, de fato, funcionando sem a licença de operação exigida por lei, o que configura a infração administrativa prevista no art. 66 do Decreto nº 6.514/2008 e justifica a lavratura do Auto de Infração nº 9069349-E (ID 33153891). Vejamos:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Sem razão a apelante.

Da Responsabilidade Civil por Dano Ambiental

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, § 3º, estabelece a tríplice responsabilidade (administrativa, civil e penal) por danos ambientais, determinando a obrigação de reparar o dano causado, independentemente das sanções nas demais esferas. A responsabilidade civil, especificamente, é regida pela Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que em seu artigo 14, § 1º, adotou a
teoria do risco integral
, consagrando a
responsabilidade objetiva
do poluidor.

Para a configuração do dever de reparar, portanto, basta a comprovação da
conduta
(ação ou omissão), do
dano ambiental
e do
nexo de causalidade
entre eles, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de dolo ou culpa do agente.

No caso em análise, todos os elementos estão devidamente comprovados.

A
conduta
da Apelante está materializada no funcionamento de sua indústria de beneficiamento de frutas, atividade reconhecidamente com potencial poluidor, sem a devida licença ambiental, e na prática de descarte de seus resíduos sólidos (bagaço de abacaxi) a céu aberto e de efluentes líquidos industriais sem tratamento em um corpo d'água (represa), conforme detalhado no Relatório de Fiscalização do IBAMA (ID 33153897, pág. 6) e ilustrado pelas fotografias de ID 33153892 (pág. 5).

O
dano ambiental
é manifesto. O lançamento de efluentes industriais não tratados em corpos d'água e a disposição inadequada de resíduos sólidos orgânicos no solo constituem formas clássicas de poluição, com potencial para alterar adversamente as características do meio ambiente, afetando a qualidade da água, do solo e o equilíbrio dos ecossistemas locais. Trata-se de dano
in re ipsa
, ou seja, um dano que se presume da própria conduta ilícita, não necessitando de perícia para atestar sua ocorrência, mas apenas para dimensionar sua extensão e o custo de sua reparação.

O
nexo de causalidade
entre a conduta da Apelante e o dano é direto e inquestionável. Os resíduos de abacaxi e os efluentes industriais são produtos diretos da atividade de fabricação de conservas alimentícias desenvolvida no local, conforme descrito na própria razão social da empresa e nos autos de infração.

Ressalto ainda que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único do Código Civil, e que o próprio Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento pela responsabilização objetiva do agente causador do dano ambiental:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, em razão de conduta omissiva do ente público, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, que se firmou no sentido de que
"A legitimidade por dano ambiental alcança, imediatamente, aquele que, por ação ou omissão, causou ou permitiu que fosse causado dano ao patrimônio ambiental. Essa responsabilidade de quem assim procede se define da maneira mais objetiva possível, mediante a simples resposta à pergunta quem causou, quem provocou ou quem permitiu que o dano ocorresse
" (AgRg no AREsp 796.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/8/2017). 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1205174 PR 2010/0145536-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

A alegação da Apelante de que possuía uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a fiscalização do IBAMA constatou,
in loco
, que os resíduos líquidos eram, de fato, "enviados direto para represa sem tratamento" (ID 33153892, pág. 3). As fotografias anexadas ao relatório de fiscalização corroboram essa afirmação, mostrando inclusive obras de tratamento paralisadas e inacabadas (ID 33153893, pág. 1). A mera existência de uma ETE não exime a responsabilidade se ela não opera de forma adequada a evitar a poluição.

Desse modo, estando presentes a conduta ilícita, o dano ambiental e o nexo de causalidade, a obrigação de reparar o dano é medida que se impõe, tal como acertadamente decidido pelo juízo de primeira instância.

Da apuração do quantum indenizatório

Por fim, a Apelante contesta a parte da sentença que determina que o valor do dano material seja "valorado pela equipe técnica interdisciplinar do Parquet, na fase de liquidação de sentença". Argumenta que tal medida viola a imparcialidade, uma vez que o Ministério Público é parte no processo.

Assiste parcial razão à Apelante neste ponto, mas não a ponto de ensejar a reforma da sentença.

A fase de liquidação de sentença, de fato, deve ser conduzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando a imparcialidade na apuração do
quantum debeatur
. A determinação judicial de que a valoração seja feita pela equipe técnica do Ministério Público deve ser entendida como a incumbência do autor da ação de apresentar os cálculos e o laudo técnico que fundamentam o valor pretendido, para que se inicie a fase de liquidação.

Contudo, isso não afasta o direito da Apelante de, nessa fase processual, impugnar os valores apresentados, trazer seus próprios pareceres técnicos e, se necessário, requerer a nomeação de um perito judicial, equidistante das partes, para a devida apuração. A decisão final sobre o valor da indenização caberá ao Juiz da execução, após a análise de todos os elementos apresentados.

Assim, a sentença não precisa ser reformada nesse ponto, bastando que sua execução observe rigorosamente as garantias do devido processo legal aplicáveis à fase de liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum, conforme o caso.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados.

Custas pela Apelante. Sem honorários recursais, por se tratar de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026